Tribunal: TJSP
Processo: 2169027-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Cumprimento de sentença – Medidas coercitivas – Suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e passaporte, quebra do sigilo bancário dos devedores e envio de ofício ao CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro mantido pelo Banco Central do Brasil - Pleito com base no art. 139, inciso IV, do novo CPC – Conceitos jurídicos indeterminados na interpretação da "ratio essendi" da norma –

Ementa:
Cumprimento de sentença – Medidas coercitivas – Suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e passaporte, quebra do sigilo bancário dos devedores e envio de ofício ao CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro mantido pelo Banco Central do Brasil - Pleito com base no art. 139, inciso IV, do novo CPC – Conceitos jurídicos indeterminados na interpretação da "ratio essendi" da norma – Regra que não agride garantias e princípios constitucionais, como dignidade da pessoa humana, direito de locomoção e cerceamento ao devido processo legal – Aplicação no poder discricionário regrado do juiz, pela oportunidade, conveniência, proporcionalidade e razoabilidade – Medidas requeridas de suspensão da CNH e passaporte, no entanto, inúteis à finalidade do processo de execução, cujo escopo é a expropriação de bens do executado - Quebra do sigilo bancário desproporcional, em falta de início de prova de negócios suspeitos - Sigilo bancário não absoluto, contanto que existente o interesse público superior de contornar a fraude – Consulta ao Banco Central do Brasil na tentativa de esclarecer operações através do CCS envolvendo os devedores - Pesquisa de dados no interesse da prestação jurisdicional - Princípio da menor onerosidade da execução que coexiste com a finalidade e utilidade do processo – Recurso parcialmente provido para o deferimento da consulta ao Banco Central do Brasil .